Tribunal: TJMT
Processo: 1013455-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013455-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: Município de Cuiabá
recorrido: PMH Produtos Médico Hospitalares LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Município de Cuiabá com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 63586498):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA A COISA JULGADA, AINDA QUE SEJA PARA ADEQUAR A ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao analisar todos os documentos acostados no presente Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que a matéria apresentada em sede recursal, qual seja, excesso de excesso, não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. Desta forma, não pode este Sodalício apreciar tal questão sob pena de supressão de instância.
2. A questão dos juros e correção monetária foi objeto de questionamento em sede de Recurso de Apelação (RAC no 89365/2014) quando o processo se encontrava na fase de conhecimento, cuja matéria foi apreciada e devidamente decidida por esta operadora do Direito. Desta forma, não pode, na fase de cumprimento de sentença ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. (STJ - REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).
3. Com relação ao pedido ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Município Agravante, o mesmo não procede ante à ausência de comprovação de prática dolosa, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.
4. Recurso desprovido.”
A parte recorrente sustenta que o acórdão aplica incorretamente os juros de mora em face da Fazenda Pública, sob a alegação de deveria ser aplicado o índice da caderneta de poupança, arguindo ofensa aos artigos 1o-E e 1a-F, da Lei 9.494/97.
Em continuação, assevera que há violação ao artigo 489, § 1o, do Código Processo Civil, uma vez que, por se tratarem os juros de mora de meros consectários legais da condenação principal, anterior decisão acerca da matéria não faz coisa julgada.
O recurso é tempestivo id 73142481.
Sem contrarrazões id 77002470.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1os artigos 1o-E e 1a-F, da Lei 9.494/97, a parte recorrente alega que foram aplicados incorretamente os juros de mora em face da Fazenda Pública, pois deveria ter sido utilizado o índice da caderneta de poupança.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Aplicam-se, ainda, as referidas Súmulas, à aventada afronta ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC, pois o respectivo conteúdo normativo não foi abordado no aresto impugnado, qual seja, a não observância de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte.
Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. PERPETUIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ART. 50 DO CC. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. BLINDAGEM PATRIMONIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES DA MASSA FALIDA.
(...)
5. O conteúdo normativo do art. 330, I, do CPC/15 não foi apreciado no acórdão recorrido, não tendo a questão sequer sido levada ao exame da Corte de origem via embargos de declaração. A ausência de prequestionamento obsta o exame da irresignação quanto ao ponto.
(...)
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO". (REsp 1893057/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.